Tribunal: TJSP
Processo: 1511483-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA DIREÇÃO DO VEÍCULO FURTADO – A AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A POSSE, CARACTERIZA O DOLO DO TIPO PENAL E, TORNA A CONDENAÇÃO DESFECHO INARREDÁVEL – PENA FIXADA NO MÍNIMO, COM SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVA E REGIME ABERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.